Tribunal: TJMT
Processo: 1010323-77.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010323-77.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.478.948/0001-45 (AGRAVADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE CDA. IPTU COBRADO DE QUEM NÃO ERA MAIS PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito fiscal cumulada com indenização por danos morais, em razão de protesto indevido de CDA referente a IPTU de imóvel que não mais pertencia à empresa autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município agiu legitimamente ao protestar CDA de IPTU em nome de quem não era mais proprietário do imóvel; (ii) estabelecer se a ausência de comunicação formal da transferência de propriedade ao Fisco Municipal exime o ente público de responsabilidade; (iii) determinar se o protesto indevido configura dano moral in re ipsa; e (iv) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O registro da adjudicação na matrícula do imóvel, ocorrido em 1999, confere publicidade erga omnes, sendo suficiente para demonstrar o conhecimento por parte do Município sobre a transferência de propriedade.

2. A emissão da guia de ITBI, que precede a expedição da carta de adjudicação conforme o art. 229, IV, do Código Tributário Municipal de Cuiabá, evidencia a ciência inequívoca do ente municipal sobre a alteração da propriedade.

3. O protesto indevido de título e a inscrição em dívida ativa configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação da extensão do dano, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de indenização por danos morais atende ao caráter reparatório e punitivo da condenação, considerando as particularidades do caso concreto, sem provocar enriquecimento sem causa.

5. Aplica-se o princípio da causalidade para manter a condenação do Município nos ônus sucumbenciais, uma vez que deu causa à propositura da ação ao promover o protesto indevido de CDA em face de pessoa que não mais detinha a propriedade do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. O registro da adjudicação na matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis é suficiente para demonstrar o conhecimento por parte do Município sobre a transferência de propriedade, tornando ilegítima a cobrança de IPTU e o protesto de CDA em nome do antigo proprietário.

2. O protesto indevido de CDA referente a IPTU configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação da extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados

Art. 229, IV, do Código Tributário Municipal de Cuiabá.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
1010323-77.2019.8.11.0041
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por
ENCO ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA - ME.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta, em síntese, que: (i) não praticou ato ilícito ao realizar o lançamento do IPTU, a inscrição em Dívida Ativa e o protesto da CDA, pois agiu com base nas informações constantes em seu cadastro imobiliário fiscal; (ii) a transferência de propriedade do imóvel não foi formalmente comunicada ao Fisco Municipal, conforme exige o art. 189 do Código Tributário Municipal; (iii) não se configura dano moral in re ipsa na hipótese, pois a causa do protesto decorreu da inércia do próprio contribuinte em manter seus dados atualizados; (iv) o valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é excessivo e desproporcional, considerando o baixo valor do débito original; e (v) deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da decisão agravada, argumentando que: (i) a averbação da adjudicação na matrícula do imóvel confere publicidade erga omnes, presumindo-se a ciência do Município; (ii) a emissão da guia de ITBI, que é anterior à expedição da carta de adjudicação, comprova o conhecimento da transferência de propriedade pelo ente municipal; (iii) o protesto indevido configura dano moral in re ipsa; e (iv) o valor da indenização está em consonância com a jurisprudência do TJMT em casos semelhantes (Id. 312949379, fl.06).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem maiores delongas, esclareço desde já que o presente
recurso de agravo interno não merece provimento
. Explico.

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno nº 1010323-77.2019.8.11.0041 não traz argumentos novos capazes de modificar a decisão monocrática recorrida,
limitando-se a reiterar as teses já analisadas e afastadas
no julgamento do recurso de apelação.

No que tange à alegada legitimidade da conduta do Município ao realizar o lançamento do IPTU, a inscrição em Dívida Ativa e o protesto da CDA, a decisão agravada corretamente reconheceu que, à época do fato gerador que alicerçou a cobrança (2014), a parte autora não era mais proprietária do imóvel em questão, tendo ocorrido a adjudicação em 1999, com o devido registro na matrícula do imóvel.

O protesto indevido de título e inscrição em dívida ativa, configura dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

Logo, patente o direito da apelante ao recebimento de indenização por danos morais, já que, à época do ensejo do fato gerador que alicerçou a cobrança, a parte autora não era mais proprietária do imóvel em questão.

Como bem destacado nas contrarrazões, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o registro da adjudicação na matrícula do imóvel, através do cartório de Registro de Imóveis, é suficiente para demonstrar o conhecimento por parte do Município. Ademais, conforme o art. 229, IV, do Código Tributário Municipal de Cuiabá, o recolhimento do ITBI ocorre antes da expedição das cartas de arrematação ou adjudicação, o que evidencia a ciência inequívoca do ente municipal sobre a alteração da propriedade.

Quanto à configuração do dano moral, a decisão monocrática está em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o protesto indevido de título e a inscrição em dívida ativa configuram dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato,
conforme já explicitado alhures.

No caso em análise, restou demonstrado que o Município protestou o nome da agravada mesmo após a alienação do bem imóvel, observados os requisitos legais, o que obrigou a pessoa jurídica recorrida a valer-se da ação judicial para ter seu nome positivado perante os registros de crédito.

No que concerne ao valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende ao caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido. A fixação do quantum indenizatório considerou as particularidades do caso concreto, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do causador do dano e a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido e inibir a conduta abusiva.

Por fim, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a decisão agravada acertadamente manteve a condenação do Município, uma vez que deu causa à propositura da ação ao promover o protesto indevido de CDA em face de pessoa que não mais detinha a propriedade do imóvel, aplicando-se corretamente o princípio da causalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025